Tribunal: TJSP
Processo: 1008379-59.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo como abusivas as tarifas de registro, avaliação de bem, seguro prestamista e de "serviços de terceiros" – Insurgência recursal do réu - Preliminar – Juntada de documentos com as razões recursais – Admissibilidade – Jurisprudência do STJ flexibilizou a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo como abusivas as tarifas de registro, avaliação de bem, seguro prestamista e de "serviços de terceiros" – Insurgência recursal do réu - Preliminar – Juntada de documentos com as razões recursais – Admissibilidade – Jurisprudência do STJ flexibilizou a interpretação do art. 435, do CPC - Respeito ao contraditório e ausência de má-fé– Mérito – Alegação de serviços expressamente contratados e efetivamente prestados - Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Serviço de avaliação e registro demonstrados – Abusividade não configurada - Tarifa de serviço de terceiro – Ausência de especificação das atividades prestadas e onerosidade excessiva – Abusividade reconhecida - Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008379-59.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada NARA TERESINHA DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1008379-59.2019.8.26.0320
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: NARA TERESINHA DA COSTA
MM. Juiz de Direito Dr. Mario Sérgio Menezes
Foro: Limeira 3a Vara Cível
VOTO No 13565
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS
BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Sentença que
julgou procedente a demanda, reconhecendo como abusivas as
tarifas de registro, avaliação de bem, seguro prestamista e de
“serviços de terceiros” – Insurgência recursal do réu -
Preliminar – Juntada de documentos com as razões recursais –
Admissibilidade – Jurisprudência do STJ flexibilizou a
interpretação do art. 435, do CPC - Respeito ao contraditório e
ausência de má-fé– Mérito – Alegação de serviços
expressamente contratados e efetivamente prestados - Tarifas
de avaliação do bem e de registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto – Serviço de
avaliação e registro demonstrados – Abusividade não
configurada - Tarifa de serviço de terceiro – Ausência de
especificação das atividades prestadas e onerosidade excessiva
–
Abusividade
reconhecida
-
Seguro
Prestamista
-
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade
não configurada - Sentença parcialmente reformada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
55/63, cujo relatório adoto, na “AÇÃO REVISIONAL”, ajuizada por NARA TERESINHA
DA COSTA, em face de BANCO ITAUCARD S/A, julgou o pedido nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por NARA
TERESINHA DA COSTA em face de BANCO ITAUCARD S/A, para reconhecer como
abusivas a tarifa de registro, no valor de R$50,00, tarifa de avaliação do bem, no valor
de R$98,00, seguro prestamista, no valor de R$329,93, e a quantia de R$1.045, cobrada
a título de serviços de terceiros, devendo ocorrer a restituição dos valores de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples, corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP a partir de cada desembolso,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. No mais,
com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução de mérito. Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo por
equidade em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §2o e 8o, do
CPC. Certificado o trânsito em julgado desta e nada mais sendo requerido, arquivem-
se os autos com as anotações de praxe.”.
Insurgência recursal do réu (fls. 66/72). Faz síntese da
demanda. Defende a validade das tarifas cobradas, uma vez que não há irregularidade,
ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes. Sustenta que sua conduta
encontra respaldo em entendimentos firmados pelo STJ. Quanto às tarifas de avaliação
do bem e registro de contrato, sustenta que as cobranças são válidas, tendo em vista que
não houve onerosidade na cobrança e os serviços foram devidamente prestados. Quanto
ao seguro prestamista, alega que a contratação foi facultada à autora. Por fim, com
relação à tarifa de “serviços de terceiros”, afirma que o serviço constou de forma
específica em contrato e na vigência da Resolução CM 3.954/2011. Junta novos
documentos visando provar a efetivação dos serviços prestados. Assim, requer seja dado
provimento ao recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 80/91.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional”, ajuizada por NARA
TERESINHA DA COSTA em face de BANCO ITAUCARD S/A, objetivando: a)
nulidade da cobrança da tarifa de registro no valor de R$50,00 e da tarifa de avaliação
do bem no valor de R$98,00; b) nulidade da cobrança do valor de R$329,93, exigido a
título de seguro, por configurar venda casada; c) nulidade da cobrança do valor de
R$1.045,20, exigido a título de serviços de terceiros; d) a devolução dos valores
cobrados indevidamente pela ré.
As partes celebraram em 25 de agosto de 2010, contrato de
financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$
23.279,22, com o fim de adquirir o veículo VW Gol (G4) City 1.0, ano/modelo 2005,
placa DSS-4171, Chassi n° 9BWCA05WX6T068293. Foram expressamente pactuadas
taxas de juros de 1,49% ao mês e 19,72% ao ano, bem como os encargos decorrentes da
mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de registro de contrato (R$ 50,00); avaliação do
bem (R$ 98,00), seguro prestamista (R$ 329,93), serviços de terceiros (R$ 1.045,20),
dentre outras. O instrumento contratual foi juntado às fls. 15/20 dos autos.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls.
26/34.
Houve réplica (fls. 45/52).
Sobreveio a r. sentença de fls. 55/63, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, acolhendo o pedido, para reconhecer como abusivas as tarifas de
registro, de avaliação do bem, seguro prestamista, e àquela cobrada a título de serviços
de terceiros, bem como condenando o réu à restituição dos valores de forma simples,
devidamente corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP, a partir de cada desembolso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento).
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, pontua-se que os documentos juntados às fls.
73/74, pela instituição financeira, nas razões recursais, podem ser admitidos como meio
de prova.
Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça flexibilizou a interpretação do art. 435, do CPC, admitindo-se a apresentação de
documentos em qualquer tempo, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé
da parte que não apresentou o documento em momento oportuno.
Confira-se o julgado:
AGRAVO
INTERNO
NOS

EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA AUTORA. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior, é admissível a juntada de documentos novos,
inclusive na fase recursal, desde que não se trate de
documento indispensável à propositura da ação,
inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o
princípio do contraditório. Precedentes. 1.1. No caso em
tela, o acórdão recorrido verificou ser cabível a
juntada de documentos novos, nos termos aduzidos.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para que se configure o
prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim
de que se possa, nesta instância especial, definir se
foi correta a interpretação conferida à legislação federal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp
1395012 / SP Ministro MARCO BUZZI - T4 QUARTA
TURMA- DJ 27/05/2019) (grifei).
Verifica-se, no presente caso, que os documentos referem-
se a questões já abordadas nos autos, não configurando má-fé da instituição financeira.
Ademais, a autora manifestou-se sobre tais documentos em contrarrazões (80/91), não
havendo ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
ENERGIA
ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO - Não
há valar em cerceamento de defesa, carência de ação e
falta de documento essencial - Seguradora que trouxe com
a inicial, além de outros documentos (apólices, laudos
periciais etc.) impressão de telas de sistema informatizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicando o pagamento das indenizações e, com a
apelação, trouxe os respectivos comprovantes de
pagamento - Possibilidade de juntada posterior de
documentos, desde que respeitado o contraditório e
ausente má-fé- Precedentes - Seguradora, sub-rogada nos
direitos do segurado, demanda reparação de danos
materiais em equipamentos eletrônicos em razão de
oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou
de força maior. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no
1003061-13.2018.8.26.0100, Relator Des. Sergio Gomes,
J. 20/01/2020)(grifei).
Portanto, conheço dos documentos de fls. 73/74.
Passo a análise do mérito.
Com respeito às tarifas de “serviços de terceiro”, “registro
de contrato” e de “avaliação do bem”, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação, desde que efetivamente efetuada a despesa e que não se constate
onerosidade excessiva no caso concreto.
Verifica-se, no caso em tela, que as tarifas de avaliação
de bem e de registro de contrato, foram fixadas de forma clara e objetiva (fls. 15),
tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao cliente, quais sejam: i) registro
no órgão de trânsito (fls.74), conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN; ii) laudo de vistoria (fls.73).
Soma-se isso ao fato de que não ficou demonstrada a
obtenção de vantagem por parte do réu ou configuração de abusividade, de modo a
acarretar a nulidade da cláusula. Verifica-se a cobrança de R$ 50,00, referente ao
registro do contrato, e de R$ 98,00, da tarifa de avaliação do bem, valores esses
considerados pequenos diante do montante objeto do contrato, os quais não geram
qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Portanto, são válidas as cobranças de tarifa de avaliação
do bem e de registro.
De outro giro, com relação “aos serviços de terceiros”,
em que pese tenha sido cobrado na vigência da Res.-CMN 3.954/2011, o réu apenas
grifou a palavra “nome da revenda” no documento “resposta de crédito”, entretanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há documento com especificação do serviço prestado, de sua natureza, nem prova de
que o serviço foi prestado. O réu deixou de prestar informações claras, corretas e
objetivas.
Ademais, o valor cobrado a título de serviço de terceiros
(R$1.045,20) mostra-se desproporcional, umas vez que corresponde a quase o dobro da
parcela mensal (R$ 592,79).
Assim, mantenho a abusividade da tarifa de serviços de
terceiros.
No
tocante
ao
seguro
prestamista,
aplica-se
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-
se)
Nos termos do entendimento firmado, é admissível a
contratação, desde que o consumidor tenha a liberdade de escolher a contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, a autora alega imposição da contratação
do “seguro de proteção financeira”, do mesmo grupo financeiro do fornecedor do
serviço, sendo-lhe vedada a livre escolha. Sustenta, ainda, que, na data da contratação, a
instituição financeira não apresentou sequer a apólice do respectivo seguro, ferindo o
seu direito à informação.
Em contrapartida, o réu alega que a autora tinha liberdade
para firmar a contratação do seguro.
Compulsando os autos, não há prova de que fora, a autora,
compelida ou coagida a contratar o seguro e com a seguradora em questão, ao contrário,
às fls. 15 dos autos, verifica-se que a autora tinha a opção de contratar ou não o seguro.
Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando da
contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato a autora alegou ou
comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de arrependimento.
Considerando que o valor cobrado (R$ 329,93) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à contratação,
reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 08/11/2018
Sentença de parcial procedência Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática
revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da
legislação bancária e da comum Contrato CCB com
parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
composto Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541)
Legalidade e regularidade da cobrança da tarifa de
cadastro (TC) Contrato firmado na vigência da Resolução
CMN 3.919/10 Precedente STJ (REsp 1.251.331-RS)
Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem (TAB
ou TAG) Serviço de avaliação comprovado por laudo de
vistoria Regularidade da contratação e cobrança (Teses
2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP) Seguro prestamista Adesão firmada em
documento à parte do contrato Valor não abusivo -
Legalidade e regularidade REsp no 1.639.320/SP
(2016/0307286- 9), tese 2.2 Comissão de permanência
não contratada Questão não conhecida - Sentença
mantida Recurso desprovido, na parte conhecida, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o. (TJSP; Apelação
1031736-52.2019.8.26.0002; Relator (a): JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/12//2019)
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato
c.c. consignação em pagamento. Cobrança de seguro.
Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do
Código de Processo Civil. Possibilidade de cobrança de
valor pelo serviço “cap. par. premiável”. Ausência de
demonstração de vício de consentimento. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1002311-77.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
PEDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KODAMA; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/10/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma parcial da r. sentença,
para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro
de contrato, bem como de seguro prestamista.
Desta feita, tendo em vista que a autora decaiu em parte
substancial de seu pedido, deverá arcar com 80% do valor das custas e despesas
processuais, e a requerida arcará com os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios,
em favor dos patronos da autora em R$ 1.200,00, e, em favor dos patronos da
instituição financeira, fixo em R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC,
observando-se, em tudo a gratuidade de justiça concedida à autora.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1008379-59.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: NARA TERESINHA DA COSTA
Juiz (a) de 1a instância: Mario Sérgio Menezes
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa no 13750
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Contrato de Financiamento firmado em 25/08/2010 Sentença
de procedência Documentação apresentada na fase recursal -
Cabimento nos termos de entendimento do C. STJ, pois
vinculado a questões já abordadas nos autos e possibilitado o
contraditório Relação de consumo Aplicação do CDC (STJ,
Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido
de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e
pela comum Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de
registro de contrato - Serviço de avaliação e de registro do
contrato (Resol. CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o)
comprovados
Valores não abusivos - Prevalência do
contratado - Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3
e 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício
Regularidade da contratação e cobrança (Tese 2.2,
firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) Serviços de
terceiros Ajuste com descrição do serviço Valor cobrado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é abusivo - Regularidade da contratação e cobrança (Tese
2.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP)
Ação improcedente Decaimento invertido - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 17/10/2019 (fls. 55/63), de relatório adotado, que julgou procedente ação
revisional de contrato, e declarou abusivas as tarifas de registro e de avaliação do bem,
além do seguro prestamista e de “serviços de terceiros”, e condenou a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$
1.200,00.
O Banco apela alegando que houve avaliação do veículo dado
em garantia sendo devida a cobrança da tarifa; que a contratação do seguro é uma opção
do cliente e a parte deu aceite expresso; que houve registro do gravame no órgão de
trânsito, sendo devida a tarifa cobrada; e, que os serviços de terceiros consistem na
realização de cotações em diversos bancos e nas providências para fechamento do
negócio, estando previstos no contrato. Pede provimento para reversão do julgado (fls.
66/72).
Contrarrazões às fls. 80/91.
É o relatório.
A juntada extemporânea de documentos é admitida, consoante
precedentes do C. STJ, desde que relacionados a aspectos já abordados nos autos e não
configure má-fé.
E foi dada oportunidade para a autora se manifestar (fls. 77), de
forma que não se verifica mácula ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, de forma que aplicável o entendimento superior posto nos seguintes precedentes:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação,
desde que tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para
contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos, nos
termos do art. 397 do Código de Processo Civil. E isso não implica
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp
407.426/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. “A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que
respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art.
397 do CPC” (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010).
3. “O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com
a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso
III, do CTN)”, conforme “precedentes do Superior Tribunal de
Justiça” (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
de 22.9.2010).
4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 167.845/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 26/06/2012, DJe 03/08/2012)
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A autora firmou com o réu contrato de financiamento no dia
25/08/2010.
A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação
do bem (TAB ou TAG) segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do
Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida,
pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o
órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o). A alienação
fiduciária está comprovada, conforme documento de fls. 74. Essa tarifa está
expressamente pactuada no contrato (fls. 15), e o valor cobrado de R$ 50,00 não é
abusivo, obstando vantagem excessiva preconizada no CDC, art. 51, IV.
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG), a
instituição financeira apresentou laudo comprovando a prestação do serviço (fls. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não há vantagem excessiva no valor cobrado de R$ 98,00. Prevalecem os
termos do contrato, livremente ajustado (fls. 15/18).
Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira, a
questão segue o entendimento sedimentado no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-
9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de
2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015
(recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, não houve comprovação de que a autora fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compelida ou coagida a contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição
financeira. Nenhuma ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não
concordava com a cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de
arrependimento como previsto no CDC. E ao longo do contrato igualmente nada
reclamou a impor siga privilegiado o princípio da boa-fé (venire contra factum
proprium).
Válida, portanto, resulta retro enfocada contratação, no valor de
R$ 329,93, que não é abusivo diante do valor total financiado de R$ 23.279,22.
A cobrança de serviços de terceiros segue o entendimento
sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma
dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos
repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
(“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
No caso, em relação à verba de serviços de terceiros, há
descrição do serviço na cláusula 3.15.3 (fls. 15), que assim dispõe: “Despesas com
Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito”, e a fls. 19 consta discriminação da
Resposta de Crédito e o valor dos serviços de terceiros (R$ 1.045,20), que também não
é abusivo diante do valor total financiado de R$ 23.279,22.
De tal modo, manifestada anuência à contratação, e não
demonstrado vícios diante dos recursos repetitivos retro assentados, resulta obstada
revisão contratual, hígidas as cláusulas contratuais, sem ofensa ao CDC, especialmente
art. 51, IV.
O recurso é provido e a ação segue julgada improcedente,
invertidos os ônus do decaimento.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1028FA54
15
23
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102D7DCA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008379-59.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.